Tribunal: CARF
Processo: 10983.916429/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.916429/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.397 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FARBEN SA INDUSTRIA QUIMICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise a
documentação acostada aos autos pelo contribuinte, manifestando-se, por meio de laudo
conclusivo, acerca da certeza e liquidez do direito creditório. Após, o contribuinte deverá ser
intimado sobre o resultado da diligência, para que se manifeste no prazo legal. Em seguida, os
autos deverão retornar a este colegiado, para fins de julgamento. Vencido o conselheiro Luís
Felipe de Barros Reche, que rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 33 dos autos:
O interessado transmitiu a Dcomp no 28704.29467.180908.1.3.04-6664, visando
compensar os débitos nela declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a
maior, código 8109, efetuado em 15/10/2003;
A DRF-Florianópolis/SC emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não
reconhece o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese,
que em síntese, que efetuou o recolhimento do DARF vinculado ao código de receita
5856 referente ao mês, apurou novo valor da contribuição e transmitiu a Dcomp em
análise e não retificou a DCTF;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.916429/2011-19
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916429/2011-19

Em sua manifestação de inconformidade (fls. 02/29), o contribuinte narrou que
“na competência setembro/2003 a empresa apurou e recolheu indevidamente o valor de R$
10.095,88 a título de PIS, declarando tal valor na DACON e DCTF”. Acrescentou que
“Posteriormente, revisando a apuração observou que cometeu erros de escrituração e que na
realidade o saldo neste período era credor de R$ 1.389,78, retificando a DACON em 29/08/2008,
conforme comprovante em anexo”. Contudo, não teria retificado a DCTF, razão pela qual o
crédito não foi reconhecido.
Anexou com a sua manifestação a seguinte documentação: despacho decisório,
histórico do objeto do site dos Correios, DARF, DACON retificador transmitido em 29/08/2008,
DCTF, procuração, atas de assembleias dos acionistas e documentos de identificação do
procurador (fls. 05/29).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 32/36):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 07/10/2014 (vide AR à fl. 39
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 06/11/2014, Recurso Voluntário (fls.
40/46).
Em seu recurso, o contribuinte apresentou demonstrativos na intenção de
demonstrar o seu crédito, fazendo referência a documentos para ampará-los. Ao fim, afirmou ter
restado demonstrado que o valor do PIS devido em setembro de 2003 seria de R$ 1.389,78 e que
cometeu erro de preenchimento de sua DCTF, a qual, no entanto, não pôde ser retificada por
constar em procedimento de fiscalização. Então, caberia retificação de ofício com base nos fatos
e documentos apresentados.
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916429/2011-19

Pediu, ao fim, que seja dado provimento ao recurso para retificar de ofício a
DCTF referente a 09/2003, bem como homologar o crédito objeto da compensação.
Juntou, às fls. 47/1993, documento de identificação do procurador, atas de
assembleias dos acionistas da empresa, DACON retificador com recibo de entrega, registros de
saídas, livro razão, registros de entradas, e livro diário.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto acima, trata a presente contenda de compensação não homologada,
por meio de despacho decisório eletrônico proferido em 02/12/2011, tendo em vista que, a partir
das características do DARF indicado, foi identificado que o referido pagamento havia sido
integralmente utilizado para a quitação de outros débitos do contribuinte, não lhe restando
crédito disponível para efetuar a compensação solicitada.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte esclareceu que o crédito
não teria sido identificado pelo sistema da Receita Federal do Brasil visto que teria se olvidado
de retificar a sua DCTF. Para fins de comprovar a falha apontada, juntou, nesta oportunidade, o
DARF e o DACON retificado, transmitida em 29/08/2008, com o correspondente recibo de
entrega.
Nesse contexto, restou incontroverso nos autos que a DCTF originalmente
transmitida não dava respaldo ao pedido de compensação apresentada. Correto, pois, o despacho
decisório, visto que, à época em que proferido, não restam dúvidas que o crédito indicado já
havia sido utilizado para a quitação de outros débitos.
Diante dos esclarecimentos e documentos trazidos aos autos pelo contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, a DRJ, por sua vez, entendeu por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, com base nos seguintes fundamentos:
(...) Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
DCTF original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o
alegado por ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a
transmissão da Dcomp).
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916429/2011-19

No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil (CC),
para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora.
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado
na Dcomp, para que se possa certificar a sua correção, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e pela
não homologação das compensações pleiteadas.
Ou seja, entendeu a DRJ que, para fins de reconhecimento do direito creditório
pretendido, seria imprescindível a apresentação por parte do contribuinte, a quem incumbe o
ônus probatório no presente caso, de escrituração contábil/fiscal apta a comprovar a correção da
retificação pretendida pelo recorrente, constante do DACON.
Entendo que não merece reparo a decisão recorrida quando se leva em
consideração a época em que proferida e a instrução probatória constante dos autos naquela
oportunidade. Isso porque, de fato, o Recorrente não anexou à sua manifestação de
inconformidade documentação contábil/fiscal apta a comprovar o direito creditório alegado, o
que impossibilitava à DRJ confirmar a veracidade das informações retificadas.
Considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório é um
requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do que preconiza o
art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente caso, que versa
sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art. 36 da Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal,
quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal), imperiosa se apresentava a improcedência da peça de defesa naquela
oportunidade.
Ocorre que, em decorrência dos fundamentos constantes da decisão proferida pela
DRJ, o Recorrente trouxe aos autos, por meio do seu Recurso Voluntário, os seguintes
esclarecimentos:
Em 29/08/2008 a Recorrente enviou o DACON Trimestral (DOC 1), referente ao
terceiro trimestre de 2003, onde foi recalculado o valor da Contribuição ao PIS relativa
ao mês de 09/2003, e constatou-se a empresa gerou saldo credor da Contribuição no
mês, conforme demonstrado na Ficha 04 do demonstrativo, referente ao mês de
setembro.
De acordo com o Registro de Saídas da Matriz (DOC 2), no mês de setembro/2003 a
receita obtida com a venda de mercadorias e produtos foi de R$ 3.238.158,25, conforme
demonstrado a seguir:
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916429/2011-19

Já a filial, com a venda de mercadorias e produtos auferiu a receita de R$ 62.463,44,
conforme demonstrado a seguir:
Estes valores estão devidamente registrados no Livro Razão (DOC 3), em contas
específicas, conforme demonstrado a seguir:
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916429/2011-19

Quanto aos créditos, conforme se extrai do Livro de Registro de Entradas (DOC 4),
foram apurados os seguintes valores:

Já no Registro de Entradas da Filial consta a seguinte informação:
Com base nestas informações, a apuração da base de cálculo para crédito da
Contribuição para o PIS pode ser assim demonstrada:
Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916429/2011-19

Estes valores foram devidamente demonstrados na Ficha 04 do DACON, onde foi
demonstrado o crédito de R$ 47.246,41. Ainda, além deste crédito gerado no mês, a
Recorrente possui o crédito presumido referente ao estoque de abertura em virtude da
mudança no regime de incidência da Contribuição ao PIS, cuja parcela do mês era de
R$ 524,10, bem como saldo credor do período anterior, no valor de R$ 989,92,
conforme demonstrado no DACON, totalizando crédito de PIS de R$ 48.760,50.
Dessa forma, fica evidenciado o total devido a título de PIS, no mês de setembro/2003,
foi de R$ 1.389,78.
Ocorre que a Recorrente, antes de preencher o DACON, recolheu R$ 10.095,88 a título
de PIS, na guia com código 8109, relativa ao período de 01 (um) a 30 (trinta) de
setembro de 2003 (DOC 5).
Em setembro de 2008 a Recorrente enviou o Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação — Per/Dcomp, referente
ao pagamento a maior de PIS, no valor de R$ 8.706,10, e compensou integralmente este
valor, no Per/Dcomp referente ao Processo em epígrafe.
Em novembro/2003 foi enviada a DCTF compreendendo os débitos referentes ao
terceiro trimestre de 2003, e por descuido a Recorrente informou o valor do mês de
09/2003 com base na guia recolhida, de R$ 10.095,88, vinculando o pagamento,
inclusive.
Apenas quando a Recorrente recebeu o Despacho Decisório de n° de rastreamento
013521416, referente ao Processo epigrafado, foi identificado este erro. No entanto, o
sistema da Receita Federal não permite a retificação da DCTF, após a emissão do
Despacho Decisório, em função do disposto na Instrução Normativa RFB n°
1.110/2010:
Instrução Normativa RFB n° 1.110, de 24 de dezembro de 2010
Art. 9° A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
2° A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
Contudo, este mesmo diploma legal prevê que os valores informados em DCTF poderão
ser retificados nos casos em que houver provas que comprovem a ocorrência do erro de
fato no preenchimento da Declaração:
Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916429/2011-19

Art. 9° ...
§ 3° A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário. (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB n° 1.177, de 25 de julho de 2011)
Desta feita, fica evidenciado o erro no preenchimento da DCTF, que não pode ser
retificada em função de constar em procedimento de fiscalização, cabendo, portanto, a
retificação de ofício da mesma, com base nos fatos expostos na presente, em conjunto
com os documentos fiscais e contábeis correspondentes.
A Recorrente envia ainda, o Livro Diário (DOC 6) relativo ao mês de agosto de 2003,
contemplando todas as operações praticadas no mês.
E, para fins de embasar o que afirma, anexou aos autos os seguintes documentos:
DACON retificador com recibo de entrega, registros de saídas, livro razão, registros de entradas,
e livro diário.
O cerne da presente contenda, portanto, versa sobre a possibilidade de
conhecimento da documentação acostada pelo contribuinte quando da interposição do Recurso
Voluntário, ou seja, sobre a configuração ou não da preclusão quanto à sua juntada aos autos, o
que impacta diretamente na sua apreciação.
Sobre este tema, consoante já tive a oportunidade de me manifestar em situações
anteriores, entendo que a análise da documentação trazida em sede de recurso voluntário,
tendente a complementar comprovação e argumentação já trazida desde a manifestação de
inconformidade, não encontra óbice no instituto da preclusão.
Isso porque, no meu entender, a documentação anexada ao Recurso Voluntário
destina-se a complementar a documentação trazida na manifestação de inconformidade, face às
razões do indeferimento procedido pela DRJ. Nessa ótica, não haveria óbice à sua apreciação
nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por oportuno, registre-se que o contribuinte já havia juntado desde a sua
manifestação de inconformidade o DACON retificado antes mesmo do despacho decisório.
Embora este documento não seja suficiente à comprovação do direito creditório pretendido, é,
sem dúvida, um indício da sua existência.
Ademais, do teor dos autos, é possível constatar que a indicação quanto à
necessidade de apresentação de documentação contábil/fiscal para comprovar o direito creditório
Fl. 2007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916429/2011-19

pretendido constou tão somente da decisão proferida pela DRJ, não tendo sido mencionada em
nenhuma passagem do despacho decisório outrora proferido, o qual limitou-se a alegar a
insuficiência do DARF indicado para quitação do débito descrito na DCOMP, face à sua
utilização para quitação de outros débitos do contribuinte.
Como se não bastasse, é cediço que os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do CTN não encontra respaldo em norma jurídica
expressa, tanto que se fez necessária a elaboração do Parecer Normativo no 02/2015 para a
elucidação desta temática, a qual suscitava inúmeras dúvidas, inclusive por parte da fiscalização.
Por tais razões, não entendo apropriado se exigir do contribuinte que tivesse
juntado esta documentação contábil/fiscal mencionada pela DRJ necessariamente quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, quando o despacho
decisório direcionava o foco da demanda para outra questão, qual seja, a não identificação do
crédito face à sua já utilização para quitação de outros débitos.
Nesse mesmo sentido, trago a seguir trecho extraído do voto proferido pelo
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis na Resolução no 3201-002.432, de 17 de dezembro de 2019, o
qual expressa entendimento na mesma linha do apresentado no presente voto, admitindo a
possibilidade de conhecimento da documentação anexada juntamente com o Recurso Voluntário,
com fulcro na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 :
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico exarado a
partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações adicionais relativas ao crédito que
alega ter direito após a ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) quando
lhe fora informado da necessidade de tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos autos
elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem como o
princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das informações
constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais e
apresentar elementos comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
Fl. 2008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916429/2011-19

Logo, quanto a este ponto específico, entendo que não há que se falar em
preclusão, devendo tais elementos probatórios serem conhecidos por este Colegiado para fins de
julgamento desta lide.
Até porque, ao assim proceder, se estará fazendo valer os princípios da busca pela
verdade material, do formalismo moderado, da moralidade e da eficiência, evitando-se tanto o
enriquecimento indevido por parte da Fazenda Nacional - concretizado nos casos de crédito
comprovadamente existentes, mas cuja compensação restou não homologada sob o fundamento
de que a documentação não poderia ser analisada tão somente em razão do momento em que
apresentada -, quanto a judicialização de cobranças tributárias que se sabe serem indevidas -
diante da comprovação já apresentada no processo administrativo fiscal.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido
para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a
ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de
serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.No
entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização quando não há dúvida
razoável no que tange à realização das despesas médicas, que demande a necessidade de
complementação da prova, tendo em conta a avaliação do conjunto probatório carreado
aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO. A legislação
não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na hipótese de integrar
a conta emitida por estabelecimento hospitalar. (Acórdão no 2401-007.399 de
17/01/2020) (Grifos apostos).
Assim, concluo no sentido de que a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte quando da interposição do Recurso Voluntário há de ser conhecida por este
Colegiado. Ocorre que tais documentos não chegaram a ser analisados pela unidade de origem, a
qual possui competência para fazê-lo.
Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.397 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.916429/2011-19

Nesse contexto, penso que a presente demanda não se encontra suficientemente
instruída para fins de julgamento, tornando-se necessária a conversão do feito em diligência para
que a unidade de origem aprecie esta documentação, manifestando-se sobre a certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado.
Por fim, não é demais registrar que a baixa em diligência aqui proposta não visa
suprir deficiência probatória do contribuinte, a quem compete tal ônus em caso de pedido de
compensação, mas apenas conceder-lhe o direito à apreciação das provas já anexadas pelo
mesmo ao processo, visto que a sua juntada a posteriori se deu com amparo no disposto na
alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, determinando que os autos sejam remetidos à unidade de origem, para
que esta analise a documentação acostada aos autos pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário, manifestando-se, por meio de laudo conclusivo, acerca da certeza e liquidez do
direito creditório pretendido pelo recorrente.
Após, o contribuinte deverá ser intimado sobre o resultado da diligência, para que
se manifeste no prazo legal.
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital